Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735055-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO N DA SQN 411 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO DOS SANTOS CUNHA em face de CONDOMÍNIO DO BLOCO N DA SQN 411, ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença cível n. 0724103-55.2023.8.07.0001, determinou (i) ao Condomínio Exequente, em relação à recomposição da fachada, que efetuasse as diligências necessárias para cumprimento da obrigação e apresentasse a respectiva nota fiscal nos autos, para posterior cobrança do Executado, e (ii) ao ora Agravante que, em relação às plantações, comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer, em cinco dias. O CONDOMINIO DO BLOCO N DA SQN 411 peticiona nos autos (ID 77136135) para informar que a NOVACAP apresentou manifestação nos autos de origem, que ora junta aos presentes autos (ID 77136136), e requerer a retomada do julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0724103-55.2023.8.07.0001), verifica-se que, após a manifestação da NOVACAP e das partes, os autos foram conclusos em 16/10/2025. Considerando a provável repercussão no resultado do presente recurso, inclusive com eventual perda de objeto, mantenha-se a suspensão do presente processo até a manifestação do Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 12:44:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador